Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. IRRESPONSABILIDADE DECLARADA JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEPCIONAL. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Reconhecida a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo apelante, a responsabilidade pelo pagamento do montante em cobrança foi, nos autos da demanda conexa, atribuída às promitentes vendedoras do imóvel, afastando a responsabilidade do réu, promitente comprador. A apelada reconheceu o direito do apelante.
3. A lógica que rege a distribuição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é o princípio da sucumbência, ou seja, paga aquele que foi vencido na demanda.
3.1. Excepcionalmente, quando não há parte sucumbente, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se o ônus àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
3.2. No caso dos autos, não há excepcionalidade que justifique a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos honorários, uma vez que a autora foi sucumbente na demanda.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.